Tribunal: STF
Processo: ARE 1447815
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, assim fundamentado, na parte que interessa:



    A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria formulado em 13/04/2021. Não há períodos urbanos ou rurais controvertidos, sendo que a autarquia computou, até a DER, 40 anos, 5 meses e 9 dias de tempo de contribuição e 368 meses de carência. Contudo, o benefício foi indeferido em razão da falta dos requisitos previstos na EC 103/2019 ou de direito adquirido em 13/11/2019 (evento 1, PROCADM6, fls. 96-97).



    A parte autora alega houve equívoco por parte da autarquia, quando da análise dos requisitos legais intertemporais da legislação previdenciária, em confronto com a realidade contributiva do segurado.



    Da análise do resumo de documentos para perfil contributivo 4202, verifica-se que o autor foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário entre 01/06/2001 e 20/05/2003, 01/09/2003 e 20/05/2010 e aposentadoria por invalidez previdenciária entre 21/05/2010 e 08/12/2019. Após isso, recolheu contribuições como contribuinte individual entre 01/01/2021 e 28/02/2021, períodos que foram computados para análise de concessão do benefício na DER, em 13/04/2021 (evento 1, PROCADM6, fls. 83-84):



    [...]



    Verifica-se, assim, que os períodos em gozo de benefício por incapacidade foram devidamente computados como tempo de contribuição e carência na análise dos requisitos na DER, mas não na análise do direito perfil 4202 - regra transitória da EC 103/2019, art. 17 (evento 1, PROCADM6, fl. 87), contrariando o disposto no art. 55, II da Lei nº 8.213, de 1991:



    [...]



    Dessarte, os períodos em gozo de benefício por incapacidade, intercalados com períodos contribuitivos, devem ser considerados como tempo de contribuição e carência, inclusive para apuração do pedágio previsto no artigo 17 da EC 103/19.



    Por outro lado, para a análise do direito ao benefício em 13/11/2019, 31/12/2019 e 31/12/2020, os períodos em gozo de benefício por incapacidade entre 01/06/2001 e 20/05/2003, 01/09/2003 e 20/05/2010 e 21/05/2010 e 08/12/2019 não poderão ser computados como carência, porque não foram intercalados com período de contribuição, o que ocorreu apenas em 01/01/2021.



    Somente a partir de 01/01/2021 é que tais períodos poderão ser considerados integralmente, inclusive, com efeitos retroativos para apuração de tempo de contribuição em data posterior ao retorno. Feitas essas considerações, segue a análise do direito ao benefício, 5002847-83.2021.4.04.7216 720009152148 .V2 desconsiderando, apenas como carência, os períodos em gozo de benefícios por incapacidade nas datas de 13/11/2019, 31/12/2019 e 31/12/2020.



    [...]



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 195, § 5º; 201, caput, todos da CF, bem como ao art. 17, II, da EC 103/2019. Sustenta que o acórdão recorrido “computou para fins de cálculo do pedágio estipulado pelo inciso II, do art. 17, da EC 103/19, período em que a parte autora estava em gozo de benefício por incapacidade, a despeito desse período não ser intercalado por contribuições, entendendo assim que o tempo de contribuição referente aos benefícios por incapacidade já integrava o patrimônio jurídico da autora na data da entrada em vigor da Emenda e que somente não poderia ser computado pela ausência, à época, de contribuição posterior que intercalasse os benefícios e permitisse seu regular cômputo como tempo de contribuição e carência”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Quanto à alegação de violação ao direito adquirido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    5. No mérito, a pretensão também não merece ser acolhida. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o recurso. Confiram-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.281.605-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, J. 20.10.2020).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 928.668/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Apesar do perito ter fixado a data de início da incapacidade em janeiro/2008, considerando o histórico de contribuições da autora, bem como a doença da qual é portadora e sua idade, entendo que ao retornar ao Regime Geral, em agosto/2007, a autora já se encontrava incapacitada. [...] Diante desse quadro, incide a regra do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/91, não fazendo jus o(a) autor(a) ao que postula”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO. 



    (ARE 752.563- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator